Tribunal: TJES
Processo: 5001691-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001691-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLEILTON DOS REIS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001691-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVAD
O: CLEILTON DOS REIS

J
UIZ DE DIREITO: DRA. HELOISA CARIELO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM –
, eis que irresignado com a decisão proferida em sede de mandado de segurança impetrado por
CLEILTON DOS REIS
, que deferiu pedido liminar a determinar que a Recorrente
“
suspenda imediatamente o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de contribuição previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social em favor do impetrante, com aplicação, se for o caso, da alíquota prevista no art. 40, II, da LCE nº 282/2004 (com nova redação dada pela LCE nº 931/2019).
”

Aduz, em suma, o IPAJM, que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. Na sequência, em 16 de dezembro de 2019, houve o advento da Lei Federal nº 13.954, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. Afirma que as regras da Lei Complementar estadual nº 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplicam aos policiais e bombeiros militares estaduais, dada a institucionalização do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas na Lei nº 13.957/19, firmada no âmbito estadual pelo Decreto-Lei nº 667/69, ao que somam-se as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art. 40, asseverando, assim, a ausência do direito reclamado.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões.

Conforme afirmei em minha manifestação inicial nestes autos, o caso aqui vertido não é novo em nossa Câmara, que já teve a oportunidade de apreciar o mérito de agravos de instrumento outros, em casos muito próximos ao dos autos, que, em resumo, gravitavam entorno da não incidência dos descontos no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) dos proventos de Militar, a título de contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS -, sob a arguição de ilegalidade.

Nesta oportunidade destaco do agravo de instrumento nº 5001603-92.2021.8.08.0000, de minha relatoria, lembrando, também, o agravo de instrumento nº 5001421-43.2020.8.08.0000, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgados à unanimidade por esta Corte, negando pretensão similar à vertida pelo Agravado na origem, realidade que tenho como obstaculizante da concessão da liminar postulada e deferida ao Impetrante, em atenção à jurisprudência desta Terceira Câmara, cuja exegese comungo, a se fazer incidente na hipótese concreta.

Dizem as ementas dos julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC 103/19, LEI FEDERAL 13.954/19, LCE 943/20. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.

1)
Ausência de probabilidade do direito alegado, tomando em consideração que
as disposições da Lei Complementar nº 282/04 – não mais se aplicam aos servidores Militares, a inviabilizar, a princípio, que suas disposições sejam estendidas aos integrantes da carreira militar
, sob pena de confronto direto com o disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69, segundo as alterações empreendidas pela Lei nº 13.954/19. Precedentes desta Corte.

2)
Sobre a inconstitucionalidade do artigo 25, da Lei Federal 13.954/19, especificamente no ponto em que estipula alíquota de contribuição para servidores estaduais, ainda que aparentemente tenha o STF reconhecido a inconstitucionalidade de tal previsão por ofensa aos limites da competência para dispor de normas gerais assegurada à União, em um primeiro momento parece-me que
tal reconhecimento mostra-se desinfluente para o caso dos autos, quando a Lei Complementar Estadual 943/20, expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal.

3) Recurso conhecido e não provido.

(TJES- AI Nº 5001603-92.2021.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 05/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE.

1) A Emenda Constitucional nº 103/19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF/88.

2) Em âmbito estadual (para os segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência do ES) continua a viger semelhante previsão de imunidade, no art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/04. Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual – que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares – já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal.
A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, trouxe profundas modificações, estabelecendo
(a)
que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos,
(b)
mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.
(c)
Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado por lei específica de cada ente federativo,
in casu
, pela Lei Complementar Estadual nº 943/20, que estabeleceu seu modelo particular de gestão.

(d)
Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

3) A esta altura, resta evidente que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que
não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação dada pela Lei nº 13.954/20).

4) Recurso da autarquia previdenciária conhecido e provido.

(TJES - AI N.º 5001421-43.2020.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 15/09/2020)

Assim, é preciso ponderar a ausência de probabilidade do direito alegado pelo Agravado na origem, tomando em consideração que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 não mais se aplicam aos servidores Militares, a inviabilizar, a princípio, que suas disposições sejam estendidas aos integrantes da carreira militar, sob pena de confronto direto com o disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69, segundo as alterações empreendidas pela Lei nº 13.954/19.

Veja-se que o Decreto-Lei 667/69, alterado pela citada Lei Federal 13.954/19, em seu artigo 24-C é assente:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre
a totalidade da remuneração dos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios,
ativos ou inativos
, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

Nesse sentido, a Lei Complementa Estadual nº 954/20 deixou expresso que:

Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969,
aos militares estaduais
, ativos e inativos,
e aos seus pensionistas.

Acresço, como o fez a Desª. Eliana em seu judicioso voto, “
que o excelso Supremo Tribunal Federal já assinalou que “Compete aos Estados-membros dispor sobre os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, inclusive quanto aos direitos previdenciários” (
RE 610.290
, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-6-2013, 2ª T,
DJE
de 15-8-2013), bem como reverberou a “
Ausência de norma de imunidade tributária absoluta que assegure aos [interessados] o direito adquirido de não se sujeitarem à contribuição previdenciária” (
Rcl 4.486 MC-AgR
, rel. min. Cármen Lúcia, j. 28-8-2008, P,
DJE
de 26-9-2008
).
”

Por fim, à luz do julgado retromencionado, no que toca a aludida inconstitucionalidade do artigo 25, da Lei Federal 13.954/19, especificamente no ponto em que estipula alíquota de contribuição para servidores estaduais, ainda que aparentemente tenha o STF reconhecido a inconstitucionalidade de tal previsão por ofensa aos limites da competência para dispor de normas gerais assegurada à União, em um primeiro momento parece-me que tal reconhecimento mostra-se desinfluente para o caso dos autos, quando a Lei Complementar Estadual 943/20, expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal.

Assim, por não ver a probabilidade do direito alegado pelo Impetrante,
conheço e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso,
revogando a decisão recorrida em todos os seus efeitos
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC 103/19, LEI FEDERAL 13.954/19, LCE 943/20. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1) Ausência de probabilidade do direito alegado, havendo precedentes julgados à unanimidade por esta Corte, negando pretensão similar à vertida pelo Agravado na origem, realidade obstaculizante da concessão da liminar postulada e deferida ao Impetrante, em atenção à jurisprudência desta Terceira Câmara, cuja exegese fazer incidente na hipótese concreta. Precedentes.

2) Ausência de probabilidade em razão de as disposições da Lei Complementar nº 282/04 – não mais se aplicarem aos servidores Militares, a inviabilizar, a princípio, que suas disposições sejam estendidas aos integrantes da carreira militar, sob pena de confronto direto com o disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69, segundo as alterações empreendidas pela Lei nº 13.954/19. Precedentes desta Corte.

3) Sobre a inconstitucionalidade do artigo 25, da Lei Federal 13.954/19, especificamente no ponto em que estipula alíquota de contribuição para servidores estaduais, ainda que aparentemente tenha o STF reconhecido a inconstitucionalidade de tal previsão por ofensa aos limites da competência para dispor de normas gerais assegurada à União, em um primeiro momento parece-me que tal reconhecimento mostra-se desinfluente para o caso dos autos, quando a Lei Complementar Estadual 943/20, expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal.

4) Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.